Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-42.2022.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EURIDES GOMES SOARES - CPF: 604.028.651-20 (RECORRIDO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

Recurso Inominado:

1005694-42.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

6.6.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente:

BANCO BMG S.A

Recorrida:

EURIDES GOMES SOARES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÁUDIO QUE COMPROVA O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DA FATURA EM RELAÇÃO AO VALOR EMPRESTADO. PAGAMENTO MÍNIMO POR MEIO DE CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EURIDES GOMES SOARES postula reparação por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seus holerites, referentes a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito que não foi realizado com a Recorrente.

2.

Aduz que desconhece as referidas contratações, razão pela qual busca a declaração de inexistência dos débitos, com a devolução dos valores descontados, além de danos morais.

3.

Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos descontos, uma vez que trouxe aos autos áudio referente ao negócio jurídico firmado entre as partes,

o qual demonstra que o Autor contratou os serviços de cartão de crédito consignado, as faturas do cartão de crédito consignado, inclusive, com a utilização pela parte Recorrida.

4.

Portanto, os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, referente a parcelas de empréstimos devidamente contratados, não caracteriza ato ilícito, constituindo exercício regular de direito por parte da instituição financeira Recorrente.

5.

É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente no holerite, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem integralmente saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

6.

Reconhecida a existência da contratação e a legalidade das cobranças, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais.

7.

Desse modo, não há qualquer irregularidade na prática realizada pelo Banco Recorrente, o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pelo promovente.

8.

Danos morais não configurados.

9.

Sentença reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EURIDES GOMES SOARES postula reparação por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seus holerites, referentes a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito que não foi realizado com a Recorrente.

Sustenta que desconhece a referida contratação de modo que os descontos são indevidos.

Contestado o feito, a ação fora julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a)
seja declarada a inexistência do débito do valor de R$ 244,30
(duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) e eventuais demais parcelas descontadas; c)
condenar a parte reclamada na repetição do indébito em dobro no valor de R$ 488,60
(quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária pelo (INPC)a partir do evento danoso; d)
Condenar a parte reclamada a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data; e, e) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Irresignado, o Banco Recorrente interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida, pleiteando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que merece acolhida a pretensão recursal do Recorrente, pois, da análise dos autos, restou comprovada a
relação jurídica entre as partes que ensejou os descontos mensais ora discutidos.

Apesar de o Recorrido negar ter realizado o empréstimo consignado com a empresa Recorrente na modalidade de cartão de crédito, verifica-se que o a instituição bancária logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança, por ter trazido aos autos
o áudio referente ao negócio jurídico firmado entre as partes,

que demonstra que o Autor contratou os serviços de cartão de crédito consignado, as faturas do cartão de crédito consignado, inclusive, com a utilização pela parte Recorrida.

E mais, em que pese o Recorrido tenha realizado empréstimo consignado por meio de adesão de cartão de crédito, não há como deduzir que a conduta seja ilícita, abusiva ou fraudulenta, essencialmente, quando há evidente comprovação de liberação de crédito, bem como pela utilização do cartão de crédito e não ter sido realizado o pagamento total da fatura.

O Recorrido deveria comprovar que ocorreu o engodo a fim de afastar a irregularidade da contratação, pois é sabido que o empréstimo realizado através de cartão de crédito, o valor é creditado em favor do Recorrido mediante “saque cash”, e o débito é cobrado através da fatura do cartão, como ocorre o pagamento mínimo através da margem consignável do servidor público, bem como é concedido crédito para a utilização do cartão.

Conclui-se
, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, mediante desconto em benefício previdenciário.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pelo Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que havendo contrato nos autos com informações a respeito do empréstimo consignado e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o negócio jurídico celebrado é lícito, por consequência, reconhecida a contratação, inviável a devolução dos valores descontados, pois não se mostram indevidos, restando também
ausente o dano moral reclamado.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
BANCO BMG S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023